Tribunal: STF
Processo: RHC 208971
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 643.211/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente J.E.C.F. teve prisão preventiva decretada em 25/09/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, por 4 vezes, e no art. 215, caput, por 3 vezes, ambos na forma do art. 226, II, todos do Código Penal.



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS — PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA — PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO — ORDEM DENEGADA.



    1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.



    2. A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada. Embasa-se no art. 312, do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela. Ademais, a decisão atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei n. 12.403/11.



    3. lnexiste violação ao princípio da contemporaneidade, pois o juízo aponta fatos concretos - como a prática de múltiplos delitos em sequência no exercício da profissão - para decretar a prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública.



    4. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais, o que não se afigura no presente caso.



    5. Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. ORDEM DENEGADA.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, com a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, principalmente em razão das condições pessoais favoráveis do recorrente. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO denegou a ordem.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.



    2. In casu, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva do acusado, que, no exercício de sua profissão de psicólogo, durante vários meses, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade das vítimas e mesmo ciente de que as mães aguardavam do lado de fora do consultório, abusava sexualmente das adolescentes, algumas com menos de 14 anos de idade, as quais eram tocadas, acariciadas e beijadas. Ademais, o acusado já possui passagem criminal a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (Precedentes).



    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifique presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).



    5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Ademais, o acusado encontra-se foragido.



    6. Agravo regimental desprovido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 619, DO CPP. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS AUSENTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES.



    1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.



    2. O acórdão proferido pela Sexta Turma foi claro ao afirmar que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva do acusado, que, no exercício de sua profissão de psicólogo, durante vários meses, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade das vítimas e mesmo ciente de que as mães aguardavam do lado de fora do consultório, abusava sexualmente das adolescentes, algumas com menos de 14 anos de idade, as quais eram tocadas, acariciadas e beijadas. Ademais, o acusado já possui passagem criminal a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (Precedentes). Asseverou também que não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Ademais, o acusado encontra-se foragido.



    3. O julgamento do agravo regimental independe de pauta e não comporta sustentação oral, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, caput, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o v. acórdão deve ser reformado, pois (a) a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública não decorre da prova da materialidade e de indícios de autoria; (b) os fatos imputados não foram submetidos ao crivo do contraditório, havendo violação do princípio da presunção de inocência; (c) o PACIENTE não possui passagens criminais pretéritas; (d) não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida gravosa, não influindo o suposto período da prática delitiva, há muito exaurida.".



    Requer, assim, "seja o presente recurso CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO para reformar o v. acórdão vergastado e conceder a ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de contramandado de prisão ou, se preso, de expedição de alvará de soltura. Na hipótese de vícios outros não alegados na presente impetração, seja concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.".



    Os autos me foram distribuídos por prevenção do HC 195.328/ES (art. 69, caput, do RISRF). Por meio de petição, a defesa alega que não está caracterizada a prevenção para julgamento desta ação que, portanto, deve ser submetida à livre distribuição.



    É o relatório. Decido.



    Desde logo, afasta-se a alegada ausência de prevenção em relação ao HC 195.328/ES. É que incide, no presente caso, a regra do art. 69, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como do art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF, segundo a qual a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial.



    Por outro lado, não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:



    O recurso não merece prosperar.



    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI).



    Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 345/346):



    No caso em questão, a prisão preventiva do réu J.E.C.F. se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública, porquanto as peças informativas demonstram que os supostos delitos contra a dignidade sexual lhes atribuído evidenciaram algumas circunstâncias que merecem, ainda que em se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta das ações delituosas, a saber:



    I — de imediato, salta aos olhos que ao denunciado J.E.C.F. está sendo atribuída a prática de 07 (sete) infrações penais contra a dignidade sexual, sendo 04 (quatro) crimes tipificados no art. 217-A, caput, do CP, e 03 (três) delitos previstos no art. 215, caput, do CP, todos com a majorante do art. 226, inciso II, do CP, cometidos, em tese, em face de 04 (quatro) vítimas distintas;



    II — observa-se, ainda, que o acusado J.E.C.F. teria cometido, em tese, os delitos, na condição de Psicólogo concursado e em exercício no Posto de Saúde do Distrito de Santa Cruz, prevalecendo-se, portanto, da confiança depositada pelos familiares das vítimas;



    III — infere-se, também, que a ofendida G.A.S.M., de apenas 12 (doze) anos de idade, relatou à Autoridade Policial (fls. 18/19) que o acusado, durante um dos atendimentos, teria acariciado seus seios e vagina, além de ter "chupado" seus seios, ao passo que, em outra consulta, o réu teria ficado acariciando e apertando suas pernas;



    IV — de igual modo, a vítima C. DE C.F., também com idade inferior a 14 (quatorze) anos, informou (fls. 65/66) que, em consulta, o réu tentava passar as mãos em seus seios, chegando a colocar o pênis para fora da roupa;



    V — da mesma forma, a ofendida E.S.R., ouvida às fls. 57/58, noticiou que, ao ser consultada pelo réu, este começou a acariciar sua perna, sob pretexto de que era parte do tratamento, tendo tentado proceder da mesma maneira em outra consulta;



    VI — também a vítima L.I.R., às fls. 90/91, esclareceu que, durante uma consulta, o acusado acariciou seus braços, barriga, costas, segurava sua mão, cheirava seu pescoço e ainda tentou beijá-la;



    VI — salta à vista que, em alguns casos, o acusado, em tese, cometia os atos, mesmo ciente que as mães das vítimas permaneciam aguardando do lado de fora do consultório, o que aponta para um elevadíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza da impunidade por parte do agente;



    VII - por fim, registre-se que o réu cometia, em tese, os supostos abusos aproveitando-se do maior estado de vulnerabilidade das vítimas, por ter, algumas delas, sido encaminhadas para tratamento justamente por já terem sido vítimas de abusos sexuais, circunstância também apta a maximizar o juízo de reprovabilidade das supostas condutas típicas em questão.



    Desta feita, a extrema gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.



    Para, além disso, observa-se que o réu já respondeu à Ação Penal n. 035090070596 e, mesmo com a oportunidade de cumprir suspensão condicional do processo em referido feito, voltou, em tese, a delinquir, passando a responder à presente Ação Penal, sob imputação de 07 (sete) crimes, em face de 04 (quatro) vítimas distintas, o que demonstra que a prisão também é necessária, como medida de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.



    Desse modo, vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva do acusado, que, no exercício de sua profissão de psicólogo, durante vários meses, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade das vítimas, mesmo ciente de que as mães aguardavam do lado de fora do consultório, abusava sexualmente das adolescentes, algumas com menos de 14 anos de idade, as quais eram tocadas, acariciadas e beijadas. Ademais, o acusado já possui passagem criminal.



    Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    Nesse sentido:



    (…)



    De outro lado, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes:



    (…)



    No mais, frisa-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    (…)



    No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, consoante anotou o Tribunal de origem, "registre-se, novamente, que o paciente, teoricamente, teria praticado os delitos no exercício de sua atividade profissional, que possui como característica a habitualidade, sendo medida de rigor ser contida diante de tantos elementos de prova de ilícitos criminais cometidos em oportunidades diversas no interior do seu consultório" (e-STJ fl. 396).



    Segundo a denúncia, os fatos ocorreram entre junho de 2016 a novembro de 2016. A prisão preventiva foi decretada aos 25/9/2020.



    Dessa forma, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, já exposta alhures, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. Ademais, segundo informou o Juízo de piso, o acusado encontra-se com mandado de prisão em aberto desde 25/9/2020 (e-STJ fl. 408).



    Nesse sentido, confiram-se:



    (…)



    Portanto, os fundamentos acima demonstrados indicam não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, consistente no suposto abuso sexual de 4 adolescentes, sendo duas menores de 14 anos de idade, pelo recorrente, no exercício de sua profissão de psicólogo, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade das vítimas (algumas delas, inclusive, foram encaminhadas para tratamento justamente por já terem sido vítimas de abusos sexuais) e ciente de que as mães das adolescentes aguardavam do lado de fora do seu consultório, a reforçar a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante de fatos concretos de extrema gravidade e que revestem condutas de remarcada reprovabilidade.



    E, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.



    Não bastasse isso, o fato de estar foragido há mais de 1 ano evidencia a sua intenção em ilidir a ação da Justiça, o que reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade das supostas condutas e a remarcada periculosidade do agente.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente